Tribunal: TJMT
Processo: 1013170-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013170-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), CELSO ANTONIO SILVERIO - CPF: 037.946.468-35 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INSURGÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA ALEGADA - BENEFÍCIO MANTIDO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REMETIDA PARA O DOMICÍLIO CONTRATUAL E EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA – FORMALIDADE LEGAL OBSERVADA –
ART. 2°, § 2°, DO DECRETO 911/69
- VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ônus do impugnante a prova de que a parte possui condições de arcar com as despesas do processo.

Conforme disposição legal contida no art. 2°, § 2°, do Decreto 911/69, a comprovação da mora “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
”, não sendo mais formalidade reservada ao Cartório de Títulos e Documentos.

“(...) A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida. (N.U 1016238-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
CELSO ANTONIO SILVERIO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1026083-32.2020.8.11.0041, proposta pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, deferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

O Agravante alega, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é relativo a financiamento para aquisição de veículo “Grupos Consorciais n° 2033, 2040 e 1964, cotas 341, 298 e 105”.

Sustenta que os juros cobrados no contrato são abusivos e ilegais, bem como capitalização de juros, de forma diária. Argumenta que deve ser declarada nula a cláusula contratual, para limitar a taxa pactuada.

Aponta que “a parte agravante teve que sujeitar-se as taxas de juros impostas pelo banco de forma unilateral e arbitrária, taxas estas superiores aos patamares permitidos legalmente”, não havendo como saldar débito que cresce vertiginosamente.

Relata que o bem foi apreendido em 03/07/2021. Defende que as notificações extrajudiciais são nulas, eis que foi realizada pelo escritório de advocacia e não pelo Cartório competente, não havendo a constituição em mora.

Assevera a impossibilidade de apreensão de bem utilizado como instrumento de trabalho, atuando o agravante no transporte de resíduos e outros, necessários para limpeza da cidade. Destaca o princípio de proteção ao patrimônio mínimo do devedor e ressalta a impenhorabilidade da ferramenta de trabalho.

Consigna que “não se discute, nesse ponto, a inadimplência da ré e o seu dever de pagar à parte bancária o valor devido, mas, sim, a legalidade da apreensão do bem efetivada e mantida, uma vez que o mesmo lhe serve como instrumento de trabalho, não sendo passível de qualquer ato de constrição executória.”

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para que o agravante permaneça na posse o bem, como fiel depositário.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmando a liminar concedida, com a declaração de invalidade da notificação extrajudicial, devolução do bem e extinção do feito na origem, sem julgamento de mérito.

Alternativamente, requesta o reconhecimento da impossibilidade de apreensão do bem utilizado como instrumento de trabalho e a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV c/c 833, V, ambos do CPC.

Finalmente, pugna pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à periodicidade da capitalização de juros e a limitação da “taxa do contrato pactuada para o vencimento normal das prestações, por mês”.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 96830453.

Nas contrarrazões, a agravada impugna o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Inicialmente, imperioso consignar que a benesse concedida ao agravante se restringe ao presente recurso, conforme destacado na decisão de ID. 96830453.

A objeção à assistência judiciária gratuita deve vir acompanhada das provas que apontem a condição da parte beneficiada em arcar,
in casu
, com o preparo recursal, não bastando para tanto, a mera alegação. Assim, é ônus da parte que se insurge contra a concessão da gratuidade fazer prova da condição financeira favorável do beneficiário.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA CONFERIDA À CREDORA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA ALEGADA. BENEFÍCIO MANTIDO
. RECURSO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 52059689720218217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 18-11-2021)

Portanto, os argumentos lançados pela agravada não se prestam para revogar o benefício concedido neste feito recursal.

VOTO - MÉRITO

O agravante se insurge contra a decisão que a deferiu a liminar de busca e apreensão, argumentando a nulidade da notificação extrajudicial, eis que expedida por escritório de advocacia; a abusividade de encargos e juros e a impossibilidade e apreensão do bem, por ser instrumento de trabalho.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2º, § 2º, exige a comprovação de que o devedor foi notificado acerca de seu inadimplemento, verbis:

"(...) § 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...)".

Assim, pode-se afirmar que a comprovação da mora constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, conforme disposto no próprio Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 3º:

"Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) ".

Nesta senda, a comprovação da mora para os fins previstos nos dispositivos acima efetiva-se com a entrega da notificação realizada mediante carta registrada com AR ou enviada através do cartório de registro de títulos e documentos, ou pelo protesto do título, podendo o aviso de recebimento da correspondência ser assinado por pessoa diversa da do destinatário.

Importa ainda destacar que a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.043, de 13/11/2014, o §2º do art. 2º do Dec.-Lei 911/69, que antes previa que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Em consonância com as considerações alhures, a notificação extrajudicial encaminhada por escritório de advocacia, desde que observadas as determinações legais para tanto, são plenamente válidas.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO REMETIDA PARA O DOMICÍLIO CONTRATUAL E EXPEDIDA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA –
ART. 2º, §2º, DO DEC.-LEI Nº 911/69 REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.043/2014 – NÃO EXIGÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO -RECURSO DESPROVIDO.

A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.043, de 13.11.2014, o §2º do art. 2º do Dec.-Lei 911/69, passou a dispor que a “mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Portanto, a Lei de Regência deixou de exigir que a constituição a mora seja efetivada única e exclusivamente por carta registrada expedida exclusivamente pelo
Cartório de Títulos e Documentos
, de modo que deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço indicado no contrato.

A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida. (N.U 1016238-65.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Cumpre apontar que o agravante não nega o recebimento da notificação, limitando-se a defender a nulidade da notificação encaminhada pelo escritório de advocacia, sendo a notificação entregue no endereço do contrato e assinado o recebimento pelo próprio agravante (ID. 95263974 - Pág. 63), portanto, constituída a mora.

Salienta-se que a simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho, sem que haja comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida, mormente porque, conforme já fundamentado, restou evidenciado os requisitos para seu deferimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2º, § 2º e 3º, ambos do Decreto-Lei nº. 911/69.

3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – RAI Nº 1004469-65.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 16/07/2018)

Quanto à alegação de abusividade da taxa de juros, necessário consignar que é matéria não apreciada pelo Juízo
a quo.
Entretanto, aponta-se que os contratos firmados entre as partes são de consórcio (ID. 95263974 - Pág. 34/37), contando com a cobrança de taxas, mas não a de juros mensais.

Dessa maneira, uma vez que o agravante não expôs motivos capazes de desconstituir a mora, não merecendo a decisão agravada qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter r. decisão agravada tal como lançada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022